Tribunal: STJ
Processo: 0016342-23.2011.8.21.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1841242 - RS (2019/0295123-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO
: J A DA S
ADVOGADOS
: RAFAEL RAPHAELLI - DEFENSOR PÚBLICO - RS032676
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. INTENTO DE EXAME DO PRÓPRIO MÉRITO DO RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com
fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou
omissão no
embargado e, por isso, não constituem instrumento
decisum
adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado do
julgado e/ou para formulação de pretensões de modificações do entendimento
aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os efeitos infringentes.
2. No caso, a acusação detém-se a apontar questões relativas ao exame do

próprio mérito do recurso especial, o qual nem sequer foi admitido. As razões
veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o
inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio
na espécie recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/10/2025
15/10/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51478519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/10/2025 19:31:40
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 732fdc73-da77-4c6f-813c-bac81c8113a4

Documento eletrônico VDA51478519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/10/2025 19:31:40
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 732fdc73-da77-4c6f-813c-bac81c8113a4

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1841242 - RS (2019/0295123-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMBARGADO
: J A DA S
ADVOGADOS
: RAFAEL RAPHAELLI - DEFENSOR PÚBLICO - RS032676
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. INTENTO DE EXAME DO PRÓPRIO MÉRITO DO
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com
fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou
omissão no
embargado e, por isso, não constituem instrumento
decisum
adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado
do julgado e/ou para formulação de pretensões de modificações do
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os
efeitos infringentes.
2. No caso, a acusação detém-se a apontar questões relativas ao exame do

próprio mérito do recurso especial, o qual nem sequer foi admitido. As
razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o
inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas
impróprio na espécie recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra acórdão oriundo da Sexta Turma
desta Corte Superior, de minha relatoria, assim ementado (e-STJ fl. 320):
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE CONDENAÇÃO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N 7/STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, firmaram
compreensão de que não haveria nos autos provas suficientes de
autoria e materialidade do crime de estupro de vulnerável, de modo
Documento eletrônico VDA51199813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:26
Código de Controle do Documento: 50a2cd19-e1fb-4a1e-9056-19f89b5f6e04

que rever tal posicionamento demandaria reexame fático-probatório, o
que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo regimental desprovido.

Alega o embargante a existência de omissão, fundamentando que "impende
observar ser incontroverso que a vítima contava com 12 anos de idade na época dos
fatos, bem como que ela manteve conjunção carnal com o réu. Não se cogita, portanto,
de reexame de provas, mas de revaloração jurídica da moldura fática delimitada pelas
" (e-STJ fl. 335).
instâncias de origem
Salienta ainda que "a interpretação ora questionada vai de encontro à
necessidade de o Estado garantir a integral proteção à criança e ao adolescente, em
especial no que se refere às agressões sexuais, conforme estabelecem o art. 227,
caput, combinado com o § 4o, da Constituição Federal e preceitua o art. 34, b, da
Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, aprovada pela Resolução n. 44
/25 da ONU, em
, e internalizada no ordenamento jurídico nacional por meio
20/11/1989
" (e-STJ fl. 336).
do Decreto Legislativo n. 28/1990
É, em síntese, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não assiste razão à parte embargante.
Como é cediço, os embargos de declaração, consoante disposição do
artigo 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar possível ambiguidade,
obscuridade, contradição e/ou omissão nas razões delineadas no corpo da decisão,
em face das pretensões deduzidas e dos demais elementos constantes do processo.
Essa é a vocação legal do recurso, sempre enfatizada nos precedentes do
Superior Tribunal de Justiça, como se depreende do aresto a seguir:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...] ART. 619 DO
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no acórdão prolatado
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
[...]
5. As Cortes Superiores já pacificaram que os efeitos infringentes nos
embargos de declaração dependem da premissa de que haja algum dos
Documento eletrônico VDA51199813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:26
Código de Controle do Documento: 50a2cd19-e1fb-4a1e-9056-19f89b5f6e04

vícios a serem sanados (omissão, contradição ou obscuridade) e, por
decorrência, a conclusão deve se dar no sentido oposto ao que inicialmente
proferido. Precedentes.
6. Não há vício de embargabilidade quando o aresto recorrido decide
integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn 613/SP, relator Ministro
OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe 32/2016.)

Portanto, os embargos declaratórios constituem instrumento de colaboração
no processo. Trata-se de instrumento de efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional.
No caso em exame, não vislumbro nenhuma situação que dê amparo ao
recurso integrativo, pois a acusação detém-se a apontar omissões no exame do
próprio mérito do recurso especial, o qual nem sequer foi admitido.
Porquanto, os vícios alegados, na realidade, manifestam o inconformismo
do embargante com o julgamento do agravo regimental, desiderato esse inadmissível
em aclaratórios.
A respeito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (I)
OPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS IDÊNTICOS. (II) REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS
DE FLS. 1.969/1.970 NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DE FLS. 1.967/1.968 REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado.
2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado
da demanda, é incabível na via dos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração de fls. 1.969/1.970 não conhecidos. Embargos
de declaração de fls. 1.967/1.968 rejeitados. (EDcl no AgRg nos EDcl no RE
nos EDcl no AgRg no AREsp 639.142/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ,
CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
3/8/2016
30/8/2016

Tal o contexto, porque ausentes quaisquer vícios no acórdão recorrido,
rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51199813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:26
Código de Controle do Documento: 50a2cd19-e1fb-4a1e-9056-19f89b5f6e04

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no REsp 1.841.242 / RS
Número Registro: 2019/0295123-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00163422320118210008
00446099720198217000
00821100055498
00836743620188217000
163422320118210008
446099720198217000
70077184620
70080727001
821100055498
836743620188217000
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: J A DA S
ADVOGADOS
: RAFAEL RAPHAELLI - DEFENSOR PÚBLICO - RS032676
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO : J A DA S
ADVOGADOS
: RAFAEL RAPHAELLI - DEFENSOR PÚBLICO - RS032676
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA51447826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:44:01
Código de Controle do Documento: 312d19f4-7df4-4b75-8425-92a28788dc4f

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
15/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51447826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:44:01
Código de Controle do Documento: 312d19f4-7df4-4b75-8425-92a28788dc4f